Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000808-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Prescrição, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA - ME - CNPJ: 06.338.959/0001-18 (AGRAVANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAURO STUY - CPF: 988.243.928-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Transportadora Transprisma Ltda-ME e Mauro Stuy contra decisão do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir crédito de ICMS por estimativa, rejeitando os pedidos de reconhecimento de prescrição e de exclusão do sócio do polo passivo, por demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário está prescrito, diante do alegado transcurso de prazo superior a cinco anos entre o fato gerador e a constituição definitiva; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da responsabilidade do sócio Mauro Stuy pela dívida da empresa na via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28/04/2016, em razão da suspensão dos efeitos dos parcelamentos administrativos após julgamento das ADIs nº 100642/2013 e 62120/2015, afastando a decadência e a prescrição, conforme arts. 173, I, e 174 do CTN.

4.

A execução fiscal foi ajuizada em 2020, dentro do prazo prescricional de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito, não havendo prescrição a ser reconhecida.

5.

A inclusão do sócio Mauro Stuy no polo passivo encontra respaldo na presunção de certeza, liquidez e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme art. 204 do CTN e a jurisprudência consolidada (Tema 108/STJ), impondo ao executado o ônus da prova para afastar a responsabilidade.

6.

A análise da responsabilidade pessoal do sócio demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio dos embargos à execução, nos termos da Súmula 393/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição definitiva do crédito tributário em decorrência de suspensão judicial de parcelamentos afasta a configuração de decadência e prescrição, desde que respeitado o prazo quinquenal a partir do novo marco.

2.

A ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal não pode ser reconhecida via exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

3.

A presunção de certeza, liquidez e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa impõe ao executado o ônus de apresentar prova inequívoca para afastá-la, conforme o art. 204 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, 173, I, 174 e 204; CPC/2015, arts. 341 e 932, IV, a; LEF, art. 6º, §1º; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 108 (REsp 1110925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 04.05.2009); STJ, AgRg no REsp 1153333/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.10.2010; STJ, AgInt no REsp 1795768/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.08.2019; TJMT, N.U 1003565-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 04.03.2025; TJMT, N.U 1023653-94.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Transportadora Transprisma Ltda-ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1032044-71.2020.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Na origem, foi acolhida parcialmente a Exceção de Pré-executividade, oposta pelos Agravantes, apenas para declarar nulo o crédito referente ao ICMS por estimativa, mantendo-se a exigibilidade dos demais valores.

O juízo rejeitou os pedidos de reconhecimento de prescrição e de exclusão do sócio do polo passivo da execução, ao fundamento de que a matéria exige dilação probatória, não sendo possível sua análise na via da exceção de pré-executividade.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o crédito tributário encontra-se prescrito, tendo em vista que transcorreram mais de cinco anos entre o fato gerador e a constituição definitiva do crédito.

Aduzem que não há comprovação de processo administrativo válido, que permita o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, sendo incabível sua inclusão sem a demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN.

Afirmam que a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo é matéria de ordem pública e pode ser conhecida na via estreita da exceção de pré-executividade, sendo desnecessária a dilação probatória no caso concreto.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso, com o acolhimento integral da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição e afastar a responsabilidade do sócio.

A antecipação de tutela foi indeferida, e o recurso foi recebido sem o efeito suspensivo pretendido, id. 264017763.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas, id. 272269392, requerendo o desprovimento do agravo, sob o argumento de inexistência de prescrição, tendo em vista que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28/04/2016, após a decisão proferida na ADI que declarou a inconstitucionalidade dos benefícios fiscais anteriormente concedidos.

Asseverou, ainda, que a responsabilidade do sócio se justifica nos termos do art. 135 do CTN, considerando que os fatos geradores ocorreram durante o período em que integrava o quadro societário.

Por fim, que a discussão sobre redirecionamento da execução fiscal demanda dilação probatória, sendo incabível na via da Exceção de Pré-Executividade.

Os recorrentes apresentaram Agravo interno da decisão que não concedeu o efeito suspensivo, id. 269206790.

Contrarrazões, id. 278567859.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte autora se insurge da decisão que acolheu, em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1032044-71.2020.8.11.0002.

Confere-se dos autos, que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra a Transportadora Transprisma Ltda - ME e o sócio Mauro Stuy, para cobrança de créditos de ICMS, conforme Certidão de Dívida Ativa n. 2020521188, no valor atualizado de R$ 54.521,54 (cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos).

No curso da execução, os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a prescrição do crédito tributário e a ausência de responsabilidade do sócio, uma vez que não teria sido demonstrado nos autos qualquer ato doloso, ilícito ou de infração à lei, contrato social ou estatuto, a justificar o redirecionamento da cobrança.

O Juízo da execução acolheu parcialmente a exceção apenas para excluir a cobrança do ICMS apurado por estimativa, mas rejeitou os pedidos de reconhecimento de prescrição e de exclusão do sócio do polo passivo, sob o fundamento de que tais matérias demandariam dilação probatória, não admitida na via da exceção de pré-executividade.

Inconformados, os executados interpuseram o presente Agravo de Instrumento.

O recurso trazido à apreciação desta Corte se restringe à análise dos seguintes pontos:

I)

Prescrição do crédito tributário, com alegação de que, entre o fato gerador e a constituição definitiva do crédito, transcorreu prazo superior a cinco anos, em desacordo com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN);

II)

Responsabilidade do sócio, questionando-se a validade do redirecionamento da execução fiscal a pessoa física, na ausência de provas robustas de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos sociais, nos termos do art. 135, III, do CTN.

O julgamento, portanto, cingir-se-á a examinar se, à luz dos elementos constantes nos autos de origem, é possível reconhecer a prescrição do crédito tributário e afastar a responsabilidade do sócio pela dívida da pessoa jurídica.

Cumpre, neste ponto, delinear tecnicamente a distinção entre os institutos da decadência e da prescrição tributária, ambos regulados pelo Código Tributário Nacional e cuja aplicação ao caso concreto conduz à rejeição das alegações da parte agravante.

A decadência diz respeito ao prazo que a Fazenda Pública possui para constituir o crédito tributário, ou seja, para efetivar o lançamento do tributo.

Segundo o artigo 173, inciso I, do CTN, esse prazo é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em exame, os fatos geradores ocorreram nos anos de 2009 e 2010, de modo que o prazo decadencial iniciou-se, respectivamente, em 02/01/2010 e 02/01/2011. Assim, em regra, o lançamento deveria ter ocorrido até 02/01/2015 e 02/01/2016.

Todavia, no presente caso, o curso do prazo decadencial foi afetado por circunstâncias excepcionais: o parcelamento administrativo do débito (FUNEDS) firmado em 2012 foi posteriormente desconstituído em razão das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs n. 100642/2013 e 62120/2015), que suspenderam os efeitos dos atos normativos estaduais que convalidavam os acordos de parcelamento.

Essas ações geraram efeitos suspensivos sobre a constituição do crédito até o julgamento definitivo, o que somente se deu em 28/04/2016, quando, então, a Fazenda Pública promoveu a constituição definitiva do crédito tributário.

Dessa forma, não há falar em decadência, pois o lançamento foi tempestivamente realizado dentro do novo marco legalmente permitido, respeitado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN, à luz da suspensão judicial superveniente que obstou a constituição anterior.

Quanto à prescrição, trata-se do prazo de que dispõe a Fazenda Pública para propor a ação de cobrança do crédito já definitivamente constituído.

O marco inicial da prescrição, nos termos do artigo 174,
caput
, do CTN, é a data da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, aquela em que não mais subsiste controvérsia administrativa ou judicial quanto ao débito, tornando-o exigível.

No caso, como já apontado, o crédito foi constituído de forma definitiva em 28/04/2016, e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 2020, dentro, portanto, do prazo prescricional de cinco anos.

Assim, está afastada a alegação de prescrição, uma vez que o Fisco exerceu tempestivamente seu direito de ação.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do sócio Mauro Stuy, também não merece acolhida.

Conforme prevê o art. 135, inciso III, do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado quando agirem com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou estatutos.

A responsabilização, portanto, não decorre automaticamente da condição de sócio, sendo imprescindível apuração fática quanto à existência de tais condutas.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010)

Dessarte, em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Nessa linha de intelecção, a doutrina afirma que:

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490).

Da referida presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1110925/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 108):

“Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. (STJ, Primeira Seção, tese fixada no julgamento do REsp 1110925/SP recurso repetitivo, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2009).”

Confira-se, a propósito, jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo sócio executado em ação de execução fiscal.

II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de arguição da ilegitimidade passiva do sócio-executado em sede de exceção de pré-executividade, diante da alegação de ausência de conduta dolosa ou antijurídica que pudesse justificar sua responsabilização tributária nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). 4. No caso concreto, o nome do agravante consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pelo débito tributário. Nos termos do artigo 204 do CTN, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que ensejariam sua responsabilização tributária, o que exige produção probatória incompatível com a via eleita. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 108) é clara ao vedar o uso de exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade de sócio nos casos em que a matéria demanda maior debate fático-probatório. 6. Considerando a presunção relativa de legitimidade da CDA, a análise da questão deve ser realizada por meio de embargos à execução, e não pela via excepcional da exceção de pré-executividade. 7. A decisão monocrática atacada está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, sendo desnecessário levar a questão ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir responsabilidade tributária de sócio quando a matéria demanda dilação probatória, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III e art. 204; CPC/2015, art. 932, IV, a; Súmula 393/STJ; Tema 108 do STJ (REsp 1.110.925/SP). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1153333/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/10/2010; STJ, AgInt no REsp 1795768/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/08/2019.

(N.U 1003565-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra sócio corresponsável, com base em Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a tributos não pagos por pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a análise de ilegitimidade de sócio na execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA e da necessidade de prova robusta para afastar a responsabilidade do sócio.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações que possam ser apreciadas de ofício pelo magistrado e que não exijam dilação probatória. 4. No presente caso, a discussão sobre a ilegitimidade passiva do sócio corresponsável demanda a desconstituição da presunção de legitimidade da CDA, o que requer produção de prova incompatível com a via de exceção de pré-executividade. 5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a inclusão de sócio como corresponsável em CDA impõe a presunção de que o mesmo possui responsabilidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ilegitimidade passiva do sócio constante como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando ausente a apresentação de provas pré-constituídas que afastem a presunção de legitimidade da CDA."

---------------------

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; CPC, art. 341; LEF, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp nº 1893489/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.09.2021.

(N.U 1023653-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Assim, confere-se que a exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Logo, a análise da responsabilidade pessoal do sócio exige instrução probatória apta a demonstrar se houve efetivamente a prática de atos que ensejem o redirecionamento da execução, o que não se pode aferir de plano nos autos.

Ausente prova pré-constituída que elida a presunção de legitimidade da CDA, a alegação deve ser deduzida por meio da via processual adequada – os embargos à execução –, onde se admite dilação probatória.

Dessa forma, demonstrado que o crédito foi constituído e cobrado dentro dos prazos legais e que a discussão sobre a legitimidade do sócio demanda dilação probatória, é forçoso reconhecer a improcedência das alegações recursais, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

De consequência, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025